Tribunal: CARF
Processo: 11234.721381/2023-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-12-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11234.721381/2023-31
RESOLUÇÃO
3102-000.523 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de novembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, em converter o julgamento
em diligência nos termos do voto do relator.
Sala de Sessões, em 13 de novembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jorge Luís Cabral, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Fabio Kirzner Ejchel, Sabrina Coutinho Barbosa, Wilson Antônio de
Souza Correa e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida, com os devidos
acréscimos:
Trata o presente de impugnação em face ao lançamento consubstanciado nos
Autos de Infração de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), em valor agregado de R$ 177.060.939,01, e Contribuição para o
PIS/Pasep, em valor agregado de R$ 38.440.029,67, no período de janeiro de 2019
a dezembro de 2020, referente à infração de créditos indevidamente descontados
na apuração da contribuição social, descrita pormenorizadamente no Relatório
Fiscal elaborado pela Autoridade Tributária. (fls. 38.782/38.803)Do Relatório
Fl. 40058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.523 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721381/2023-31
2
Fiscal (fls. 38.725/38.781)A infração apontada está segregada em cinco
subtópicos.
No primeiro deles, a Autoridade Tributária identificou o desconto de créditos da
não cumulatividade calculados sobre serviços tomados que não estão
contemplados no conceito de insumos, quais sejam: a) Acompanhamento de
descarga, Locação de mão de obra carga e descarga e Fretes carga e descarga,
com base na Solução de Consulta (SC) Cosit n° 212/2019; b) Treinamento -
Estrutura Lógica de TR, não enquadrado dentro do conceito de insumo
estabelecido no Recurso Especial (REsp) n° 1.221.170/PR e normatizado no
Parecer Normativo (PN) Cosit n° 5/2018; c) Limpeza Predial e Conserto,
Restauração, Pintura e Beneficiamento, por lhes faltar a essencialidade e
relevância, cf. § 168 do PN Cosit n° 5/2018; d) Frete sobre transferência e
Reembolso de Combustíveis, cf. § 56 do PN Cosit n° 5/2018; e) Despachante
aduaneiro-Exportação, pois posterior à atividade produtiva, cf. §§ 55 e 59 do PN
Cosit n° 5/2018; f) Locação empilhadeira/transpaleteira e Manutenção de
empilhadeira/transpaleteira, pois o serviço de aluguéis de veículos não dá direito
a créditos cf. inc. IV do art. 3° das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003, fora o fato
da manutenção não ser essencial ou relevante à atividade produtiva; g)
Operadores de logística, por ser ampla, profunda e diversamente mais complexo
do que apenas armazenagem ou frete, cf. SC Cosit n° 43/2017; h) Serviços
portuários, ferroportuários, pois posterior à atividade produtiva, cf. §§ 24 e 55 do
PN Cosit n° 5/2018; i) Locação de veículo, pois o serviço de aluguéis de veículos
não dá direito a créditos cf. inc. IV do art. 3° das Leis n° 10.637/2002 e
10.833/2003; j) Publicidade e propaganda em rádio e TV, por ser estranho à
cadeira produtiva; e k) Desembaraço aduaneiro, por lhes faltar a essencialidade e
relevância.
No segundo tópico, a Autoridade Tributária identificou o desconto de créditos da
não cumulatividade calculados sobre bens adquiridos que não estão
contemplados no conceito de insumos, de forma geral, paletes e artigos de
embalagem e transporte acrescidos após o término do processo produtivo, cf. §§
55, 59 e 168 do PN Cosit n° 5/2018.
No terceiro tópico, a Autoridade Tributária identificou o desconto de créditos da
não cumulatividade calculados sobre Locação de Empilhadeira, porque a norma
autorizadora de crédito não alcança veículos, mas apenas prédios, máquinas e
equipamentos, nos termos do inc. IV do art. 3° das Leis n° 10.637/2002 e
10.833/2003.
No quarto tópico, a Autoridade Tributária tratou de ajustes de crédito
extemporâneo referente à manutenção de veículos, publicidade e propaganda e
mão de obra de logística, por não estarem associados à condição de insumos.
No quinto tópico, a Autoridade Tributária tratou dos fretes entre
estabelecimentos (ou interna corporis), que não podem ser deduzidos na
condição de insumos nem na de fretes na operação de venda.
Fl. 40059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.523 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721381/2023-31
3
O contribuinte tomou ciência do lançamento em 18/5/2023. (fls. 38.815/38.816) E
apresentou impugnação em 16/6/2023. (fls. 3/4)Preliminarmente, a Defesa
requereu a declaração de nulidade do auto de infração por ausência de
aprofundamento do trabalho fiscal e descumprimento do dever de motivação. No
pertinente, relatou que o contribuinte foi intimado apenas uma vez e que a glosa
teria sido feita a partir do descritor na EFD-Contribuições, resultando em uma
autuação genérica e que importou em demasiado ônus na confecção da defesa,
caracterizando prejuízo. Isto ainda está caracterizado por despesas não
identificadas com reembolso de combustíveis não admitidas ou NCM não
deduzido a título de crédito da não cumulatividade, embora incluído pela
fiscalização.
Após estabelecer a conceito do conceito de insumo, a Defesa enfrentou, ponto a
ponto, os itens não admitidos pela fiscalização. Por bem da economia processual,
integro as razões adotadas pela Defesa no bojo do voto. (fls. 5/99).
A Turma de Julgamento, na sessão de 2 de maio de 2024, converteu o processo
em diligência pela Resolução n° 103-000.352. (fls. 39.147 a 39.151)A autoridade
tributária, na unidade preparadora, atendeu o disposto na diligência e elaborou
Relatório de Diligência. (fls. 39.153 a 39.372)O contribuinte, tendo tomado
conhecido do relatório de diligência, manifestou-se em aditivo à impugnação. (fls.
39.378 a 39.391)
Ato contínuo, a DRJ-03 julgou a impugnação do contribuinte nos termos
sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Período
de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020 NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE
INSUMOS.
O conceito de insumos para fins de apuração de créditos da não cumulatividade
das contribuições sociais, conforme o entendimento adotado pelo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n° 1.221.170/PR, deve ser aferido à luz
dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a
produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços realizados
pela pessoa jurídica.
Para haver a aplicação das teses do repetitivo REsp. 1.221.170/PR, onde foi
definido o conceito de insumos para fins de creditamento nas contribuições ao
PIS/Pasep e COFINS não cumulativos, é preciso que a empresa que deseja
enquadrar determinado bem ou serviço como insumo: demonstre que realiza
qualquer processo produtivo de bens destinado a venda ou prestação de serviços;
e demonstre que esse bem ou serviço é aplicado direta ou indiretamente no
processo produtivo ou prestação de serviços; e demonstre que esse bem ou
serviço é essencial ao processo produtivo ou prestação de serviços. Além disso, o
creditamento do valor relativo ao bem ou serviço não pode ser objeto de
nenhuma outra vedação ou autorização legal específicas.
Fl. 40060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.523 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721381/2023-31
4
CRÉDITOS. SERVIÇOS ADUANEIROS (CARGA, DESCARGA, MANUSEIO).
No regime de apuração não cumulativa, não é admitido o desconto de créditos
em relação aos dispêndios com serviços aduaneiros (carga, descarga e manuseio
de mercadorias) do ponto de fronteira, porto ou aeroporto alfandegado para
transporte ao estabelecimento da pessoa jurídica no território nacional.
CRÉDITOS. FRETE E ARMAZENAGEM NA OPERAÇÃO DE VENDA.
No regime de apuração não cumulativa, apenas é permitido o desconto de
créditos referentes à armazenagem de mercadoria e ao frete na operação de
venda, aí não incluídos os dispêndios conexos a estas atividades (tais como carga
e descarga).
CRÉDITOS. FRETE NA MOVIMENTAÇÃO DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
Não podem ser considerados insumos gastos com transporte (frete) de produtos
acabados de produção própria entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para
centros de distribuição ou para entrega direta ao adquirente. Além disso, a
transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica
não se configura como frete na operação de venda.
CRÉDITOS. INSUMOS. COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS EM FROTA PRÓPRIA NA
ENTREGA DE PRODUTOS ACABADOS. IMPOSSIBILIDADE.
Não permitem a apuração de créditos da não cumulatividade, na condição de
insumos, os gastos com veículos, inclusive combustíveis e lubrificantes, utilizados
para entrega de mercadorias aos clientes.
CRÉDITOS. INSUMOS. SERVIÇOS DE LIMPEZA. POSSIBILIDADE.
Os materiais e serviços de limpeza utilizados pela pessoa jurídica na produção de
alimentos podem ser considerados insumos para fins de desconto de créditos da
não cumulatividade, desde que atendidos os demais requisitos da legislação de
regência, como a comprovação da utilização nos ativos produtivos.
CRÉDITOS. DESPACHO ADUANEIRO NA EXPORTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas referentes a despachante aduaneiro na exportação, por não serem
utilizados no processo produtivo, não geram créditos no regime não cumulativo,
por ausência de previsão legal, e não devem ser confundidos com o frete na
operação de venda.
CRÉDITOS. ALUGUEL DE EMPILHADEIRA. VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE.
O aluguel de empilhadeira não dá direito a crédito da não cumulatividade, por
falta de previsão legal autorizativa, na hipótese de aluguel de veículos.
CRÉDITOS. GASTOS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 40061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.523 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721381/2023-31
5
Os gastos com publicidade e propaganda não dão direito a créditos da não
cumulatividade, por ausência de previsão legal autorizativa e por não
corresponderem a insumos da atividade produtiva.
CRÉDITOS. EMBALAGENS PARA APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Consideram-se insumos as embalagens para apresentação utilizadas nos bens
destinados à venda.
CRÉDITOS. MATERIAIS DE EMBALAGENS. PALLETS. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para a apuração de crédito sobre a aquisição de materiais
de embalagem ou pallets aplicados aos bens produzidos após o término do
processo produtivo.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/01/2019 a
31/12/2020 DECORRÊNCIA.
Aplica-se à Contribuição para o PIS/Pasep o decidido em relação ao Cofins.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2020
NULIDADE. PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Somente a partir da lavratura do auto de infração é que se instaura o litígio entre
o Fisco e contribuinte, inexistindo ofensa aos princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa quando, na fase de impugnação, tenha sido
concedida a oportunidade para o autuado, no prazo de trinta dias, apresentar
suas razões de resistência ao lançamento fiscal.
NULIDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
O ato administrativo encontra-se motivado quando expressa, de maneira clara, os
fundamentos para a constituição do crédito tributário, podendo até mesmo ser
realizado sem a prévia intimação ao sujeito passivo quando o Fisco acreditar
dispor dos elementos suficientes para tal.
AGRAVAMENTO
DA
EXIGÊNCIA.
INOVAÇÃO
OU
ALTERAÇÃO
DA
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
Não cabe ao órgão julgador promover alterações no lançamento de ofício que
implique em agravamento da exigência inicial ou alteração ou inovação da
fundamentação legal, sob pena de nulidade da decisão.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Da referida decisão recorreu-se de ofício, em vista do valor do crédito exonerado,
nos termos do art. 34 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, alterado pela Lei
n.o9.532/72, combinado com o art. 1o da Portaria MF 2/2023.
Fl. 40062
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.523 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721381/2023-31
6
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs recurso voluntário
pleiteando a reforma do acórdão.
Neste Recurso, a empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de mérito,
repetindo os mesmos argumentos apresentados na sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura do relatório fiscal, trata o processo de autos de
infração sobre diferenças apuradas de PIS e COFINS não cumulativos dos anos de 2019 e 2020,
decorrentes das seguintes rubricas glosadas pela fiscalização:
(i)
aquisições de serviços alheios ao conceito de insumos;
(ii)
aquisição de bens alheios ao conceito de insumos;
(iii)
valores de demais documentos e operações geradoras de crédito alheias ao
conceito de insumo (no caso, a locação de empilhadeiras);
(iv)
ajustes de acréscimo de créditos; e
(v)
despesas com fretes interna corporis alheios ao conceito de insumos.
Na DRJ, os julgadores decidiram excluir apenas a glosa de valores referentes a
pagamentos do item “Serviços de Treinamento – Estrutura Logística de TR”, pagos nos meses de
maio e junho de 2020, e dos materiais de embalagem para apresentação dos produtos,
classificados no NCM 3923.90.00.
Em sua defesa, diz a recorrente que o auditor, ao efetuar a análise dos créditos
apropriados, limitou-se a verificar apenas a descrição do item extraída da EFD-Contribuições, sem
solicitar demais documentos, tanto que durante o procedimento de fiscalização a recorrente foi
intimada uma única vez, por meio do Termo de Início de Procedimento Fiscal. Tal fato levou a
algumas conclusões erradas sobre a possibilidade de creditamento da rubrica, posto que restando
comprovada a real natureza da rubrica, há previsão legal de creditamento, tais como dispêndios
com locação de mão-de-obra utilizada para carga e descarga de insumos, fretes sobre vendas e
fretes no transporte de insumos.
Constata-se nos autos que em algumas glosas operadas pela fiscalização a descrição
do nome da conta, por si só, de fato, não indicava a real natureza dos valores lá contabilizados, a
exemplo de ”Serviço de treinamento – estrutura logística de TR” que, em verdade, tratava-se de
dispêndios com locação de mão-de-obra utilizada para carga e descarga (tanto de insumos, quanto
Fl. 40063
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.523 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721381/2023-31
7
de produtos acabados), bem como “Serviço de fretes carga/descarga” que, em verdade, se trataria
de fretes de venda de produtos acabados aos seus clientes. O mesmo fato se deu com a conta ”
Serviço de frete sobre transferência-agregados a estoque” que, segundo a recorrente, tratar-se-ia
de fretes no transporte de insumos.
Na impugnação apresentada à DRJ, a recorrente juntou alguns documentos por
amostragem (notas fiscais) visando comprovar a real natureza das rubricas citadas.
O julgador da DRJ acolheu o reconhecimento de algumas comprovações relativas as
rubricas citadas quanto a sua real natureza e em outras negou provimento, tendo em vista que o
contribuinte teria deixado de apresentar todos os documentos que lastreassem as suas
afirmações.
Ocorre que, em sede de recurso voluntário, o contribuinte apresentou vasta
documentação adicional visando comprovar a real natureza daquelas rubricas citadas, que se
apresentaram com a descrição equivocada.
Ao conferir a documentação apresentada, constatei que há indícios fortes de que a
empresa, de fato, incorreu nas despesas citadas, com possibilidade de creditamento, embora não
seja possível ainda se atestar que a documentação seja hábil e suficiente para comprovar as
despesas, o que exige uma análise mais técnica pela auditoria fiscal nesse sentido.
Embora a legislação indique que o momento adequado para a apresentação de
provas é na Impugnação, sabe-se que este Colegiado acolhe o entendimento de que todo o
julgamento administrativo deve ser norteado pela busca da verdade material, a qual aqui é
entendida como a flexibilização procedimental probatória.
Nesse sentido, em homenagem ao princípio da verdade material, entendo que a
documentação apresentada citada deve ser analisada quanto a sua potencialidade para infirmar as
conclusões tomadas pela Fiscalização no lançamento fiscal ora analisado.
Diante do exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência a fim de que
a unidade de origem realize os seguintes procedimentos:
a) analisar os documentos apresentados em sede de recurso voluntário, relativos
aos “doc 04 e doc.05 – arquivo não paginável), e informar se eles são hábeis e
suficientes para comprovar que se trata de despesas com locação de mão-de-
obra utilizada para carga e descarga (tanto de insumos, quanto de produtos
acabados), bem como informar em qual contexto se dá a sua utilização nas
atividades da empresa;
b) analisar os documentos apresentados em sede de recurso voluntário, relativos
ao doc.06 e informar se eles são hábeis e suficientes para comprovar que tais
despesas se trata de fretes sobre vendas para envio dos produtos fabricados aos
seus clientes; e
Fl. 40064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.523 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.721381/2023-31
8
c) analisar os documentos apresentados em sede de recurso voluntário, relativos
ao doc.08 e informar se são hábeis e suficientes para comprovar que tais
despesas se trata de fretes no transporte de insumos, bem como informar em
qual contexto se dá a sua utilização nas atividades da empresa;
d) indicar os reflexos das informações obtidas, na forma acima indicada, sobre o
lançamento fiscal:
e) efetuar quaisquer outras verificações que julgar necessárias para esclarecer as
questões postas; e
f) elaborar relatório fiscal conclusivo detalhando os procedimentos realizados,
anexar todos os documentos gerados na diligência e facultar à recorrente o
prazo de trinta dias para se pronunciar, nos termos do parágrafo único do artigo
35 do Decreto no 7.574, de 2011;
Concluída a diligência, os autos deverão retornar a este Colegiado para que se dê
prosseguimento ao julgamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo

Fl. 40065
DF CARF MF
Original